Tribunal: TJPA
Processo: 0819500-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819500-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA CORREA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES, FUGAS, DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo – Tema 116, no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
fevereiro
de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Silveira,

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

DEª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
ALEXANDRE PEREIRA CORREA
,
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que denegou o benefício de livramento condicional ao agravante.

Afirmou o impetrante em suas razões, ID 23397811, que o agravante cumpre sua reprimenda na UCR Santa Izabel V, em regime fechado, estando com o benefício do livramento condicional vencido desde o dia 03/05/2024, sendo pleiteado por sua defesa, em 28/04/2024, a concessão do benefício, pedido ao qual se manifestou desfavoravelmente o representante do órgão ministerial, em 31/07/2024.

Que em decisão proferida em 31/07/2024, o Juízo da Vara de Execuções indeferiu o pleito, alegando que o ora agravante não satisfaz o requisito subjetivo, necessário à concessão do pedido, por ter empreendido fuga em 02/04/2008, 19/01/2009, 31/08/2017 e 23/03/2021, sendo recapturado somente em 15/03/2023.

Aduz que o agravante não pode ser novamente penalizado em razão das mesmas faltas uma vez que estas já foram apuradas e cumpridas, devendo ser analisado, para concessão do pedido, sua atual situação e que a análise das faltas pretéritas para dar suporte a uma nova penalidade configura indevida prática de
bis in idem
.

Alega que há 07 (sete) anos não há registro de falta cometida pelo agravante, razão pela qual a SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária – emitiu certidão carcerária atestando que ele possui comportamento satisfatório, razão pela qual não há que se cogitar em falta grave atual e o indeferimento do pedido não se aplica ao caso, não sendo possível se fazer perdurar ao longo do tempo os efeitos da falta pretérita ante a impossibilidade legal de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena.

Com fulcro em tais alegações, requereu o impetrante o acolhimento do agravo para que se promova a reforma da decisão singular e concedido ao agravante o benefício pleiteado.

Em contrarrazões, ID 23397814, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do agravo.

Em ID 23398315, decisão agravada e, em ID 23398316, manutenção da decisão de indeferimento do benefício.

Em ID 23398319, certidão carcerária.

Em ID 23398320/21, atestado de pena.

Nesta Superior Instância, ID 24015493/95, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do Agravo.

É o sucinto relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão de faltas cometidas pelo agravante durante o cumprimento de sua reprimenda, negou
o benefício de livramento condicional
.

Conforme se denota dos autos, o agravante possui histórico desfavorável na medida em que ostenta a prática de faltas durante a execução de sua pena, tendo por diversas vezes empreendido fuga do sistema penal, tendo a última ocorrido no ano de 2021 com recaptura somente em 2023, não cumprindo, efetivamente, o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido.

O agravante cometeu diversas faltas durante a execução de sua pena na medida em que empreendeu fuga em
02/04/2008, 19/01/2009, 31/08/2017 e 23/03/2021
, com recaptura somente em
15/03/2023
. Assim, apesar das alegações do impetrante tem-se, da certidão carcerária acostada aos autos, assim como da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular, que o agravante não cumpre o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pois sua certidão se mostra maculada, restando, portanto,
devidamente justificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana, ora combatida,
pois, apesar de as faltas disciplinares não interromperem a contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução da reprimenda justificam o indeferimento do benefício, pois resta inadimplido o requisito subjetivo, conforme assevera a Procuradoria de Justiça em seu parecer, com o qual coaduno e cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Consoante entendimento atuário do STJ, proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1161), embora o requisito objetivo para concessão de livramento condicional seja a não prática de falta grave nos últimos doze (12) meses, o requisito subjetivo consiste na análise de todo o histórico do apenado, não se restringindo a qualquer limite temporal. Ademais, consta na Certidão Carcerária (ID: 23398319), a última falta grave perpetrada pelo ora agravante ocorreu em 2021, não sendo considerada muito antiga.”

Logo, temos que o apenado não preencheu o requisito subjetivo para concessão do benefício em tela, sendo importante salientar que o juízo deve observar o comportamento do sentenciado durante todo a execução da pena, e não apenas os últimos 12 (doze) últimos meses e o cometimento de falta grave durante a execução penal é um indício de mau comportamento carcerário e, principalmente, de descaso com a justiça, sendo uma evidência de que o reeducando ainda não está pronto para retomar o convívio com a sociedade.

É certo que a questão deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, não sendo possível se considerar a falta grave como óbice eterno à concessão do livramento condicional, devendo ser observados outros fatores como a gravidade do ato, o tempo decorrente de sua prática e, especialmente, a reabilitação do reeducando e, no caso em análise, tem-se que o agravante se evadiu do Sistema Penal ainda no ano de 2021, permanecendo foragido por longo período, até sua recaptura no ano de 2023, falta grave que impede a concessão do benefício, ainda que transcorridos mais de 12 meses de tal ocorrência.

Esclareço, por oportuno, que, independentemente da alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/2019, o agravante não faz
jus
ao benefício, pois a intenção do legislador não foi excluir a consideração da falta grave para avaliação do bom comportamento durante a execução da pena, mas sim já excluir a possibilidade de concessão do livramento condicional para aqueles que tiverem cometidos infrações disciplinares nos últimos doze meses.

Dessa forma, a falta grave cometida há mais de um ano deve sim ser considerada para verificação da conduta satisfatória do apenado, de modo a se avaliar se está preparado para retornar ao convívio social mediante o cumprimento de condições que dependem de sua autodisciplina, matéria já pacificada no STJ – Tema 1161, de repercussão geral, que assim afirma:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na
alínea "b"
do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” (REsp 1970217/MG. Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24/05/2023).

Escorreito, portanto, entendimento exarado pelo magistrado singular em sua decisão uma vez que de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido No caso concreto, segundo o Boletim Informativo, o apenado registra uma falta grave praticada em 2017 e reabilitada em 2018, consistente em ameaça e subversão da ordem e disciplina. E conforme relatou o Tribunal coator, a reabilitação de sua última infração grave (apreensão de entorpecente) ocorreu em 7 de março de 2021, portanto, há menos de 1 ano. Nesse cenário, ainda que reabilitado dessas faltas, o que importa não é tanto o tempo decorrido, e sim o seu histórico no curso da execução penal, ou seja, a quantidade de infrações (no caso, mais de uma), a natureza (graves), enfim, as circunstâncias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 713.623 - SP (2021/0402626-0). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2022(Data do Julgamento)).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Ressalto que o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Estado/SEAP não assegura,
per se
, o livramento condicional ou a progressão de regime tão somente em razão do cumprimento do requisito temporal pelo apenado, pois não é o magistrado mero chancelador de documentos administrativos e pode, com fundamento no comportamento do apenado durante o cumprimento da execução da pena, indeferir o benefício quando observar o descumprimento do requisito subjetivo, ainda que se funde em faltas já apuradas, como no caso dos autos, pois prática de faltas disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão do benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025